Tribunal: TJBA
Processo: 8002910-71.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002910-71.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE FERREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PECCY ALMEIDA SANTOS, FAGNER LAGO GUIMARAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FAGNER LAGO GUIMARAES, PECCY ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RETROATIVOS. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelações interpostas por SOLANGE FERREIRA SANTOS e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, ao confirmar liminar, concedeu pensão por morte à autora desde o requerimento administrativo, determinou o pagamento dos retroativos com os devidos critérios de atualização e reconheceu a prescrição quinquenal. A autora pleiteia reforma parcial para: (i) reconhecer descumprimento da tutela com imposição de multa até R$ 20.000,00; (ii) fixar nova astreinte; (iii) majorar os honorários para 20%; (iv) sanar omissões; e (v) assegurar os retroativos. O Estado, por sua vez, alega inexistência de dependência, redistribuição do ônus da prova, e busca a improcedência ou redução dos efeitos financeiros e exclusão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a pensão por morte em razão de união estável com ex-servidora falecida; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iii) determinar a exigibilidade das astreintes fixadas; e (iv) verificar a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito (tempus regit actum), sendo presumida a dependência econômica entre companheiros quando demonstrada a união estável.

4. A prova documental constante dos autos, aliada ao reconhecimento judicial da união estável, autoriza a manutenção da sentença quanto ao direito à pensão, conforme jurisprudência do STJ e do TJBA.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, inexistindo comprovação de habilitação anterior, nos termos da orientação jurisprudencial.

6. Os retroativos devem observar a data do requerimento administrativo, mantendo-se a apuração de eventuais diferenças em fase de liquidação.

7. Não se mostra exigível a aplicação das astreintes, diante do cumprimento da decisão com implantação do benefício e início financeiro em maio de 2024, restando esvaziada a função coercitiva da multa.

8. A sentença é omissa quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais são devidos em razão da sucumbência principal do ESTADO DA BAHIA. Supre-se a omissão para condená-lo ao pagamento, com fixação do percentual a ser realizada na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida.

9. A ausência de fixação anterior de honorários impede sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do ESTADO DA BAHIA desprovida. Apelação de SOLANGE FERREIRA SANTOS parcialmente provida para suprir a omissão e condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja fixação do percentual observará o art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, em sede de liquidação. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A pensão por morte é devida à companheira quando comprovada a união estável, presumida a dependência econômica.

2. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando não demonstrada habilitação anterior.

3. A imposição de astreintes perde sua eficácia quando demonstrado cumprimento da obrigação em tempo razoável.

4. É devida a fixação de honorários sucumbenciais mesmo em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, com percentual a ser definido em liquidação.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Lei Estadual nº 11.357/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.779.656/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/03/2021; TJBA, Apelação Cível 0000419-52.2012.8.05.0109, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 13/12/2023, DJe 07/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO EM PARTE à Apelação de SOLANGE FERREIRA SANTOS, para suprir a omissão e condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja fixação do percentual observará o art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, em sede de liquidação, mantendo-se a sentença em remessa necessária nos demais capítulos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06.